Tribunal: TJBA
Processo: 0007001-79.2013.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0007001-79.2013.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CÍCERO FLORÊNCIO DA COSTA Advogado(s): ANTÔNIO FERNANDO DANTAS MONTALVÃO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTUAÇÃO FISCAL. PRETENSÃO AUTORAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO DIVERSO DO PEDIDO. ALEGAÇÕES. INSUBSISTÊNCIA. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. PREFACIAIS. REJEIÇÃO. FEITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO PELO RECORRENTE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO ATENDIDO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ANULATÓRIA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÕES. REGULARIDADE. AÇÕES DISTINTAS. DECISUM. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0007001-79.2013.8.05.0191, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.